Tribunal: STF
Processo: MS 21443
Classe: MS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-04-22
Data de publicação: 1992-04-22

Ementa:
Cassação  de  mandato  de  parlamentar  (art.  55,  II,   da
Constituição Federal).
         Ato  disciplinar  da   competência   privativa   da   Câmara
respectiva, situado em instância distinta da judiciária e  dotado  de
natureza diversa da sanção penal, mesmo quando a conduta imputada  ao
deputado coincida com tipo estabelecido no Código Penal.
         Pedido indeferido.